Tribunal: TJDFT
Processo: 0707639-71.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-07-22
Data de publicação: 2024-08-06

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. ACERTO DE EXERCÍCIO FINDO. DECLARAÇÃO ADMINISTRATIVA DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA. TEMA No 1.109 DO STJ. PRESCRIÇÃO PARCIAL DA PRETENSÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com os artigos 2o e 46 da Lei no 9.099/95, e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Trata-se de recurso inominado interposto pelo Distrito Federal, em face da sentença que julgou procedente o pedido para condenar o Distrito Federal a pagar à autora a importância de R$5.618,25 (cinco mil, seiscentos e dezoito reais e vinte e cinco centavos), referente aos valores nominais reconhecidos administrativamente.
3. Nas razões recursais o Distrito Federal pugna pela reforma da sentença, a fim de que seja reconhecida a prescrição, porquanto a parte autora não comprovou causa suspensiva do prazo, nos termos do parágrafo único do artigo 4o do Decreto-Lei no 20.910/32. Argumenta, ainda, que deve ser aplicado o Tema no 1.109 do STJ, no sentido de que o reconhecimento da dívida pela Administração Pública não importa em renúncia tácita à prescrição.
4. Contrarrazões apresentadas (ID 60778448). A autora/recorrida pugna pela confirmação da sentença pelos próprios fundamentos.
5. A pretensão contra a Fazenda Pública prescreve em cinco anos contados da data do ato ou do fato que originou o direito, conforme preceitua o art. 1o, do Decreto no 20.910/32.
6. Segundo a Diretoria de Pagamento de Pessoal da Secretaria de Estado de Saúde do DF, em 04/12/2023 foi reconhecido o crédito salarial da autora de R$5.618,25, referente aos exercícios de 2006, 2008 e 2013 (ID 60778427).
7. O art. 4o do Decreto no 20.910/32 prevê, como hipótese de suspensão da prescrição, o tempo em que a requisição administrativa para o reconhecimento do débito ficar aguardando o pagamento administrativamente. E o parágrafo único do mesmo artigo, estabelece: “a suspensão da prescrição, neste caso, verificar-se-á pela entrada do requerimento do titular do direito ou do credor nos livros ou protocolos das repartições públicas, com designação do dia, mês e ano”.
8. Sobre o tema, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça (REsp n. 1.641.117/DF, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 21/2/2019, DJe de 28/2/2019), é no sentido de que: "O ato administrativo de reconhecimento do direito pelo devedor importa: a) interrupção do prazo prescricional, caso ainda esteja em curso (art. 202, VI, do Código Civil); b) renúncia, quando já se tenha consumado (art. 191 do Código Civil)".
9. Outrossim, o Superior Tribunal de Justiça firmou, recentemente, a seguinte tese em julgamento ao Tema Repetitivo no 1109: “Não ocorre renúncia tácita à prescrição (art. 191 do Código Civil), a ensejar o pagamento retroativo de parcelas anteriores à mudança de orientação jurídica, quando a Administração Pública, inexistindo lei que, no caso concreto, autorize a mencionada retroação, reconhece administrativamente o direito pleiteado pelo interessado”.
10. No tocante aos créditos constituídos em 12/2006 e no período de 01/2007 a 12/2008, inexiste comprovação de requerimento administrativo apresentado dentro do prazo prescricional, porquanto exibida somente a declaração de reconhecimento do crédito total. Com efeito, mera declaração de reconhecimento do débito não tem o condão de afastar a prescrição, notadamente porque o documento foi emitido em 04/12/2023, indicando créditos já prescritos.
11. Por outro lado, extrai-se da declaração emitida (ID 60778427), a existência de processo administrativo (no 270.000.150/2013), no tocante ao mês de janeiro de 2013. Assim, a prescrição da pretensão autoral foi suspensa, porquanto o mencionado processo foi iniciado dentro do prazo quinquenal, em consonância com o disposto no parágrafo único do artigo 4o do Decreto no 20.910/32. A despeito de novo requerimento, formulado em 2023 (ID 60778427), o prazo prescricional já estava suspenso e é legítimo o direito da autora à cobrança dos créditos referentes ao exercício de 2013, totalizando R$5.399,24 (cinco mil trezentos e noventa e nove reais e vinte e quatro centavos).
12. Destarte, deve ser reconhecida a prescrição de parte da pretensão deduzida, no tocante aos créditos constituídos em 12/2006 e no período de 01/2007 a 12/2008, ante a inexistência de processo administrativo iniciado dentro do prazo legal.
13. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO para, reconhecendo a prescrição de parte da pretensão deduzida, no tocante aos créditos constituídos em 12/2006 e no período de 01/2007 a 12/2008, reduzir o valor da condenação para R$5.399,24 (cinco mil trezentos e noventa e nove reais e vinte e quatro centavos), mantidos os demais termos e fundamentos da sentença, inclusive quanto aos critérios de atualização monetária e juros moratórios.
14. Sem custas, ante a isenção legal do DF. Sem honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente integralmente vencido, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95.